Tribunal: TJSP
Processo: 0098745-11.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelações criminais - Furto qualificado - Concurso de agentes – Sentença condenatória – Recurso de David voltado, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade por falta de fundamentação da sentença – Rejeição - Sentença condenatória bem fundamentada – Ademais, fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. No mérito - Pretendida a absolvição por

Ementa:
Apelações criminais - Furto qualificado - Concurso de agentes – Sentença condenatória – Recurso de David voltado, preliminarmente, ao reconhecimento de nulidade por falta de fundamentação da sentença – Rejeição - Sentença condenatória bem fundamentada – Ademais, fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. No mérito - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, a aplicação da atenuante da confissão e a concessão do benefício da Justiça Gratuita - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstradas – Réus flagrados pelas câmeras agindo em concurso para a subtração do dinheiro – Configurada a divisão de tarefas – Representante da vítima que sempre reconheceu os apelantes como sendo os furtadores - Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Penas e regime escorreitamente fixados. Recursos improvidos.